Tribunal: STF
Processo: ARE 1457325
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 5).



    Na origem, o SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PAROBÉ - SINDICATO-ASMUP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 108, caput, e §2º, da Lei Complementar n. 002/2012, do Município de Parobé-RS, que versa sobre a licença para desempenho de mandato classista por servidor público municipal. 



    Veja-se o teor da referida norma:



    “Seção VII 



    Da Licença para desempenho de Mandato Classista 



    Art. 108 - É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em Confederação, Federação ou Sindicato representativo da categoria, sem remuneração. 



    § 1º - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas Entidades, até o máximo de três, por Entidade. 



    § 2º - A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.”



    Na inicial, alega o autor que as expressões “sem remuneração” e “por uma única vez” violam o art. 27, II, e § 2º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como os arts. 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da CF/1988, que asseguram a liberdade sindical sem qualquer restrição.



    Afirma que “o texto federal resguarda a estabilidade sindical, impedindo que o servidor que se afasta para o exercício de mandato de direção sindical sofra represálias que acabem por inviabilizar a atuação dos sindicatos” (Doc. 2, fl. 2).



    Sustenta, nessa linha de considerações, que “o aspecto financeiro pode, porém, também restringir o exercício da liberdade sindical sobretudo com relação a determinadas categorias profissionais e bases territoriais. Daí a opção do constituinte do Estado do Rio Grande do Sul que corrobora com o princípio da isonomia e da democracia, viabilizando a representação sindical inclusive dos associados financeiramente menos favorecidos” (Doc. 2, fl. 3).



    Ressalta que a lei local “vai de encontro à norma constitucional que preconiza que o exercício de mandato classista por servidor público não importará qualquer prejuízo à sua situação funcional ou remuneratória, sem qualquer limitação quanto ao número de eleições” (Doc. 2, fl. 5).



    No que diz respeito “à limitação da prorrogação da licença por uma única vez, no caso de reeleição”, aduz que a lei municipal “também vai de encontro à norma constitucional que preconiza que o exercício de mandato classista por servidor público não importará qualquer prejuízo à sua situação funcional ou remuneratória, sem qualquer limitação quanto ao número de eleições. […] Asim, entende que “não pode o Município de Parobé – RS, impor a forma ou o tempo de duração da representação sindical, na medida em que a Constituição Federal, em seu artigo 8º, estabelece que ‘é livre a associação profissional ou sindical’, sendo inconstitucional toda norma infralegal que intervém na liberdade associativa, estabelecendo restrições de molde a inviabilizar o exercício de direito assegurado pela Lei Maior” (Doc. 2, fl. 5).



    Requer, ao final, “a procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para fins de declarar a inconstitucionalidade dos termos "sem remuneração" e “e por uma única vez” do art. 108, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 002/2012, do Município de Parobé-RS” (Doc. 2, fl. 7). 



    O Tribunal de origem, por maioria, julgou procedente a Ação Direta, declarando a inconstitucionalidade das expressões “sem remuneração” e “por uma única vez”, previstas no art. 108, caput e § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 002/2012, do Município de Parobé-RS, ao fundamento de que acarretam indevida restrição ao direito sindical do servidor municipal. Eis a ementa do julgado (Doc. 5, fl. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2012. MUNICÍPIO DE PAROBÉ. MANDATO CLASSISTA. AFASTAMENTO SEM DIREITO À REMUNERAÇÃO E POR UMA ÚNICA VEZ. VÍCIO CONFIGURADO. As expressões “sem remuneração” e “por uma única vez”, contidas, respectivamente, no caput e no parágrafo 2º do art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 002/2012 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos), acarretam indevida restrição ao direito sindical do servidor municipal, ao vedar o pagamento de remuneração aos servidores licenciados para o exercício de mandato classista, bem como autorizar apenas uma prorrogação, em flagrante ofensa à norma constitucional que garante a liberdade de associação. Ofensa aos artigos 8º, caput, e 27, inciso II, da Constituição Estadual, e aos artigos 5º, inciso XVII, 8º e 37, inciso VI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PAROBÉ-RS alega que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da norma local que prevê condições ao gozo de licença para o exercício de mandato classista, violou os arts. 2º; 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da CF/1988, os quais não fazem “qualquer referência à obrigatoriedade de manter a remuneração dos servidores licenciados para exercem mandatos sindicais” (Doc. 11, fl. 5).



    Afirma que “a licença sem remuneração, conforme previsão de Lei Municipal, em momento algum cria dificuldades ou coloca em risco a liberdade sindical ou de associação. Ao contrário, depender do poder público para viabilizar o exercício da atividade sindical é comprometer a própria liberdade de atuação da entidade. Ela deve ser autônoma e independente, sem estar atrelada às benesses do erário” (Doc. 11, fl. 5).



    Destaca que o “sindicato pode ter servidores em seu quadro diretivo, conforme prevê a Constituição, mas não pode constituir, como bem entender, período de afastamento, com remuneração por períodos infinitos para um determinado grupo privilegiado de servidores” (Doc. 11, fl. 8).



    Dessa forma, entende que a norma local “não ostenta qualquer incompatibilidade com a previsão contida no art. 8° da Carta Constitucional Federal e art. 27, inciso II, da Constituição Estadual, tendo o Município liberdade para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como previsto no mencionado art. 30, inciso I, da Constituição Federal” (Doc. 11, fl. 10).



    Em juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, em decisão assim ementada (Doc. 15, fl. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2012. MUNICÍPIO DE PAROBÉ. MANDATO CLASSISTA. AFASTAMENTO SEM DIREITO À REMUNERAÇÃO E POR UMA ÚNICA VEZ. VÍCIO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    No Agravo (Doc. 17), o Município alega que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência majoritária desta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, conforme narrado, o Tribunal de origem julgou procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade das expressões "sem remuneração" e “e por uma única vez”, constantes do art. 108, caput, e §2º, da Lei Complementar n. 002/2012, do Município de Parobé/RS, ao argumento de que a Constituição não fez qualquer restrição à liberdade sindical.



    Não obstante os fundamentos do acórdão recorrido, é o caso de dar provimento ao Recurso Extraordinário. Isto porque, ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou os arts. 5º, XVII; 8º; e 37, VI, da Constituição Federal, que tratam da liberdade de associação profissional ou sindical.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, em diversas oportunidades, manifestou-se acerca da constitucionalidade de norma que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 1º da Lei nº 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei nº 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. 3. Violação ao disposto nos arts. 8º, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição. Inocorrência. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 7242, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NORMA QUE ESTABELECE LIMITES À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO EM SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 8º DA CF/88, QUE TRATA DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL. PRECEDENTES DO STF. 



    1. Discute-se, nestes autos, a constitucionalidade do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré/CE, que serviu de base para a suspensão de licença remunerada a servidor público, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré (SINDSEMC), ao fundamento de que o sindicato precisa ter, pelo menos, quinhentos filiados para que caiba a referida prerrogativa.



    2. Ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1391596 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6051, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2020)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS: “Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. 



    Parágrafo Único – Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes”. 



    1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical. 3. Inocorrência dos vícios apontados. 4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime.” (ADI 990, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1360360, DJe de 11/1/2022 e ARE 1437422, DJe de 26/6/2023, ambos de minha relatoria; e ARE 1431548, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/5/2023.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente a ação.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente